Tribunal: STF
Processo: ARE 1513001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, §13 DO CÓDIGO PENAL) E DE PERSEGUIÇÃO (ART.147-A DO CP) COMETIDO NO AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 5° E SEGUINTES DA LEI 11.340/2006) e TENTATIVA DE ESTUPRO (art. 213, na forma tentada, c/c art. 14 do CP) - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO FULCRADO NA TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO - HARMONIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI N.º 11.719/08 - DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE - REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM ESTIPULADO NA SENTENÇA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO PELO PARQUET NA DENUNCIA - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO REPETITIVO – TEMA 983 - O PEDIDO EXPRESSO É SUFICIENTE PARA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade do crime encontra-se sobejamente comprovada por intermédio dos depoimentos da vítima e das testemunhas.



    Quanto à autoria, as declarações da vítima prestadas em sede policial e em Juízo são fortes e firmes o suficiente para comprovar que o réu lesionou a vítima e, ainda, declinada a tentativa de estupro.



    No caso em apreço, a materialidade e autoria do delito de encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório carreado aos autos, notadamente a) documentos do Inquérito Policial, em especial, os termos nele contidos; b) Laudo Pericial de Lesões Corporais Nº 1166/2021 de pp. 25/27; c) declarações oriundas de prova produzida em Juízo.



    Com efeito, a vítima A. C. T., durante sua oitiva em Juízo, esclareceu que convivia com o réu há 7 anos, mas não queria mais o relacionamento. Contou que o acusado foi até a casa dela em novembro de 2021 querendo reatar o relacionamento e estava todo mundo em casa, inclusive as crianças. Falou que ele a chamou no sofá para conversarem e começou a alegar que ela estava com outra pessoa. Ato contínuo, após a vítima se recusar a ter relação sexual com o increpado, ele a segurou pelo pescoço até ela desmaiar. Contou que quando acordou, ele estava no chão chorando e pedindo perdão. Falou que ele tentou tirar a roupa dela. Disse que ficou com hematomas no pescoço e foi no CRAS. Negou que ele a ameaçou quando saiu da residência, apenas pegou os documentos e foi embora. Relatou que o increpado foi até o CRAS a chamar para conversar, mas ela disse que não iria, por isso ele começou a esculhambá-la na frente do CRAS. Falou que o guarda municipal chegou e foi por isso que ela registrou a primeira ocorrência. Expôs que uma semana após os fatos, o réu ficou sabendo que ela tinha registrado o boletim de ocorrência e foi até a casa da avó da ofendida atrás dela. Falou que ele estava com uma bicicleta cargueira, colocou a cargueira em cima dela e começou a desferir murros no rosto dela e na perna. Contou que ficou com a roupa toda rasgada. Esclareceu que não conseguiu entrar em luta corporal ou se defender, porque ele a trancou com a bicicleta. Negou que ele a ameaçou. Disse que a primeira agressão ninguém presenciou, mas a segunda sim. Falou que o fato aconteceu na rua e todos os vizinhos viram. Afirmou que foi ao IML. Afirmou que o irmão dela presenciou os fatos e pegou um paralelepípedo para agredir o réu. Esclareceu que após os fatos, somente teve contato com o réu para falar sobre a pensão dos filhos, mas hoje em dia o irmão dela que fala com ele sobre o dinheiro das crianças.



    Essa narrativa foi ratificada pelos termos contidos na fase inquisitorial. Durante sua oitiva em juízo, esclareceu que Isael Conceição Oliveira, irmão da vítima estava vendo o histórico da vítima sendo agredida pelo réu, então aconselhou a vítima a se separar. Entretanto a ofendida continuou com ele até o dia que ele agrediu ela na rua na frente de todo mundo. Afirmou que presenciou. Falou que estava dentro de casa quando escutou os Reportou que ele que botou o réu para correr. Narrou que o réu jogou a bicicleta nagritos vítima, subiu nela e começou a agredi-la. Contou que o increpado pegou a ofendida pelo cabelo e desferiu murros. Falou que a vítima ficou toda arranhada. Esclareceu que quando o réu jogou a bicicleta, a vítima caiu no chão. Ato contínuo, ele subiu na vítima e começou a agredi-la. Relatou que o réu chamou a ofendida para conversar e quando ela deu as costas, ele fez isso. Negou que agrediu o réu. Afirmou que a vítima ficou ralada e com um galo na testa. Disse que a vítima estava com a roupa rasgada e foi ao IML.



    Registro, outrossim, que, apesar de devidamente intimado, o réu não compareceu à audiência.



    Diante da narrativa firme e segura da vítima, a qual descreveu de forma minuciosa como se deu a ação delitógena, retratando a lesão perpetrada pelo acusado, restando as suas declarações corroboradas pelo Laudo Pericial de Lesões Corporais de pp. 25/27, segundo o qual houve ofensa à integridade física da vítima, concluo que a conduta do acusado se enquadra, claramente, na situação elencada no tipo penal previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal e, ainda, declinada a tentativa de estupro (art. 213 e, art. 14 do CP).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente